Tribunal: TJSP
Processo: 2253674-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
MONITÓRIA. Cheques. Impugnação à penhora de bem imóvel rejeitada. Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Ocorrência. Necessidade de produção das provas requeridas na petição de impugnação à penhora. Alegação de bem de família que requer a devida dilação probatória e pode ser requerida a qualquer tempo. Possibilidade de ser reconhecida a impenhorabilidade, desde que

Ementa:
MONITÓRIA. Cheques. Impugnação à penhora de bem imóvel rejeitada. Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Ocorrência. Necessidade de produção das provas requeridas na petição de impugnação à penhora. Alegação de bem de família que requer a devida dilação probatória e pode ser requerida a qualquer tempo. Possibilidade de ser reconhecida a impenhorabilidade, desde que demonstradas as características de bem de família. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para dilação probatória. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253674-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Palestina, em que são agravantes
WANDERLEY DOS REIS PRATES (JUSTIÇA GRATUITA) e RENATA CRISTINA
DA CRUZ PRATES, é agravado VALDEMAR BAPTISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2253674-74.2020.8.26.0000 - Palestina - F - Voto no 45.954
Voto no 45.954
Agravo de Instrumento n.o 2253674-74.2020.8.26.0000
Comarca: Palestina Vara Única
Agravantes: Wanderley dos Reis Prates e Renata Cristina da Crus Prates
Agravado: Valdemar Baptista
Juiz(a) de 1a Inst.: Andressa Maria Tavares Marchiori
MONITÓRIA. Cheques. Impugnação à penhora de bem imóvel rejeitada.
Alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado. Ocorrência.
Necessidade de produção das provas requeridas na petição de impugnação à
penhora. Alegação de bem de família que requer a devida dilação probatória e
pode ser requerida a qualquer tempo. Possibilidade de ser reconhecida a
impenhorabilidade, desde que demonstradas as características de bem de família.
Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para dilação probatória.
Recurso provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão (fls.
244/245) que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos à
penhora opostos para afastar as alegações de impenhorabilidade de bem de família e
de pequena propriedade rural trabalhada pela família, e confirmar a penhora do
imóvel.
Inconformados, alegam os agravantes que há nos autos prova robusta de
que o imóvel penhorado é o seu único bem, e de que se destina a sua moradia, além de
tratar-se de pequena propriedade rural trabalhada pela família, conforme comprovam a
certidão do Cartório de Registro de Imóveis; declarações de contador e de vizinhos;
além de notas fiscais de produtos que são comercializados na propriedade, tornando
imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para se evitar o
praceamento do bem. Argumentam que mesmo diante dos documentos apresentados, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2253674-74.2020.8.26.0000 - Palestina - F - Voto no 45.954
MM. Juíza a quo proferiu julgamento antecipado, sem lhes oportunizar dilação
probatória, essencial para o deslinde do caso, mormente porque a matéria debatida nos
autos não é exclusivamente de direito, mas preponderantemente fática. Sustentam,
ainda, que a magistrada da causa decidiu com base em meras suposições, pois a Sra.
Renata passa alguns dias na casa de sua mãe, que fica na cidade, mas isso não importa
em dizer que o imóvel rural não faz jus à proteção legal ou que ela lá não resida, assim
como o fato de não haverem notas fiscais recentes não significa que a terra não é
trabalhada ou de que dela não retiram o sustento. Acrescentam, ainda, que uma simples
constatação por oficial de justiça confirmaria que eles realmente residem no imóvel e
que retiram daquela terra o sustento, mediante produção e comercialização de milho e
leite, sendo prematuro o julgamento sem a produção da prova requerida. Assim, pugnam
pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada
ou, subsidiariamente, a impenhorabilidade do bem.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 22), não foi apresentada resposta (fls.
26).
É o relatório.
O recurso comporta provimento, data venia.
Segundo se infere dos autos, a penhora recaiu sobre 64,5937% do imóvel
de matrícula no 3.728 do Registro de Imóveis de Palestina/SP, e os ora agravantes
apresentaram embargos à penhora (fls. 129/142), alegando impenhorabilidade pelo fato
de se tratar de único imóvel, utilizado como residência, além de ser pequena
propriedade rural trabalhada diretamente pela família.
Nas razões do recurso alegam ter havido cerceamento de defesa, em
razão do julgamento antecipado, pois era necessária a produção das provas requerida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2253674-74.2020.8.26.0000 - Palestina - F - Voto no 45.954
impugnação à penhora (provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em
especial, pelos documentos acostados à inicial, por testemunhas a serem arroladas em
momento oportuno e novos documentos que se mostrarem necessários), além de
determinação da constatação por oficial de justiça.
Pois bem.
Embora respeitado o entendimento da MM. Juíza a quo, razão assiste aos
agravantes em relação ao cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado.
Tratando-se de impugnação à penhora em que foram alegadas
impenhorabilidades em razão de o bem imóvel tratar-se de residência e pequena
propriedade rural explorada para o sustento familiar, a questão demanda ampla dilação
probatória, que pode, inclusive, ser requerida a qualquer tempo.
Embora a r. decisão tenha enfrentado os argumentos e rebatido o acervo
probatório pelos agravantes, fato é que em nenhum momento foi determinada a
constatação, por oficial de justiça, de que os agravantes residem no imóvel e,
principalmente, de que nela trabalham a terra e dela retiram o sustento.
E a constatação, mormente se aliadas a outras provas, pode mesmo servir
para afastar ou confirmar as alegações dos agravantes e as declarações apresentadas por
vizinhos e pelo contador, sendo medida pertinente e relevante a fim de demonstrar, ou
afastar, a característica do bem de família alegado.
Portanto, como a questão demanda ampla dilação probatória, devem os
autos retornar ao juízo de origem, determinando-se a produção da prova requerida.
Depois de produzida a prova, caso seja reconhecida a característica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2253674-74.2020.8.26.0000 - Palestina - F - Voto no 45.954
bem de família, é possível o reconhecimento de impenhorabilidade do bem.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso, para o fim acima explicitado.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator